Tribunal: TJDFT
Processo: 0743697-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743697-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. CUSTAS INICIAIS. CÓPIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCUMPRIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. É dever da parte recolher as custas judiciais devidas, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custa e comprovante de recolhimento) no mesmo momento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia. 2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 4. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 47614717): sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em embargos à execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, I), em virtude da ausência de requisito essencial da inicial – recolhimento das custas e juntada da cópia integral da execução –, e da inércia do embargante em cumprir a ordem de emenda. 2. Sucumbência: o banco embargante foi condenado ao pagamento das custas, se houver. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargante/apelante: Banco Volkswagen S.A. 4. Embargado/apelado: Distrito Federal. 5. Ação proposta: embargos à execução fiscal. Causa de pedir: quitação dos tributos cobrados; prescrição da pretensão executiva; ilegitimidade passiva; nulidade das Certidões de Dívida Ativa por cerceamento de defesa na esfera administrativa; inconstitucionalidade da Lei Distrital que imputa ao embargante a responsabilidade pelo pagamento do tributo; ausência de certeza, liquidez e exigibilidade no título executivo. Pedidos: reconhecimento da quitação dos tributos; reconhecimento da nulidade das CDAs por prescrição, por ausência de regular processo administrativo para a constituição do crédito tributário e por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; reconhecimento da inconstitucionalidade da “Lei Estadual” que imputa ao embargante a responsabilidade pelo pagamento do crédito. Data do ajuizamento: 11/8/2022. Valor da causa: R$ 6.127,82. 6. Razões de apelação (ID no 47614726): as Certidões de Dívida Ativa que embasaram a execução fiscal são nulas, pois os respectivos créditos tributários foram extintos com o pagamento; o art. 1.017, § 5o do CPC dispensa a juntada da cópia integral da origem, facultando ao apelante anexar apenas os documentos que entende serem úteis para a compreensão da controvérsia, quando se tratar de processo eletrônico; os referidos créditos tributários foram extintos pela prescrição; os veículos cuja propriedade ensejou a cobrança dos tributos não pertencem ao apelante, o que configura sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação tributária; os créditos tributários foram constituídos em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi oportunizado ao apelante impugnar os respectivos lançamentos na via administrativa; a Lei Distrital que imputa ao apelante a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário é inconstitucional, pois fere diretamente o art. 146, II da Constituição Federal. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 8. Preparo comprovado: ID no 47614727. 9. Contrarrazões apresentadas: ID no 47614729. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 14. Discussão: O apelante propôs ação de embargos à execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 47614711, pág. 2): “Assim, concedo a derradeira oportunidade para que a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora. Além disso, deve juntar procuração, guia de custas e seu pagamento, bem como cópia integral da execução fiscal, conforme art. 914 do Código de Processo Civil.” 15. O embargante juntou comprovante do bloqueio realizado via SISBAJUD (ID no 47614713), e afirmou ter garantido a execução (ID no 47614712). Posteriormente, requereu a juntada de substabelecimento sem assinatura, a fim de regularizar a representação processual (ID no 47614714). 16. O juiz concedeu-lhe nova oportunidade para cumprir integralmente a decisão de ID no 47614711, sob pena de extinção do feito (ID no 47614715). 17. Em nova manifestação, o apelante reiterou a comprovação da garantia do juízo, sem, contudo, juntar cópia integral da execução fiscal e sem comprovar a regularização da representação processual e o pagamento das custas (ID no 47614716). 18. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 47614717). 19. O apelante opôs embargos de declaração (ID no 4761471) e anexou os documentos necessários ao integral cumprimento da determinação do juízo (IDs no 47614721, no 47614722, no 47614723 e no 47614724). Os embargos foram rejeitados (ID no 47614725). 20. Ao propor os embargos à execução fiscal, o apelante juntou comprovante da garantia da execução (ID no 47614557), bem como procuração e substabelecimento (IDs no 47614709 e no 47614710), mas não comprovou o recolhimento das custas iniciais. Quanto à cópia da execução fiscal, juntou apenas a Certidão de Dívida Ativa que a embasou (ID no 47614556). 21. Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, o apelante não cumpriu integralmente a determinação judicial em um primeiro momento. É dever da parte recolher as custas judiciais devidas, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custas e comprovante de recolhimento) no mesmo momento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia. 22. O CPC, art. 914, § 1o, dispõe que os embargos à execução devem ser instruídos com cópias das peças processuais relevantes. A decisão que determinou a emenda à inicial (ID no 47614711) foi clara ao determinar a juntada de cópia integral da execução fiscal. No ID no 47614715 foi concedida nova oportunidade ao apelante para cumprir a exigência. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 24. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 25. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 26. A decisão judicial de emenda é perfeitamente clara, contêm o comando a ser cumprido e o prazo estipulado. A decisão de ID no 47614715, que facultou ao apelante cumprir integralmente a decisão anterior, explicitou a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: a ação foi proposta em 11/8/2022. Valor da causa: R$ 6.127,82. Não foram fixados honorários advocatícios. DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro